Tribunal: STF
Processo: HC 155984
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO VIRTUAL – RETIRADA DE PAUTA – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    Mediante a petição/STF nº 45.576/2020, protocolada hoje, os impetrantes buscam seja este processo retirado da pauta virtual da Primeira Turma e reinserido no calendário da sessão presencial, em momento oportuno, ante a crise sanitária decorrente do novo coronavírus. Apontam o interesse em realizar sustentação oral.
    Em 22 de abril de 2020, Vossa Excelência deixou de implementar a medida acauteladora.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do habeas, no dia 5 de junho de 2020, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, publicada em 8 seguinte, com início de julgamento designado para o próximo dia 19.
    2. O pedido não está acompanhado de justificativa relevante. Considerada a pandemia de covid-19, e inexistindo qualquer previsão de o Supremo voltar às sessões presenciais, a prestação jurisdicional não pode cessar. Conforme previsto no artigo 5-A da Resolução nº 642/2019, alterado pela de nº 669/2020, mostra-se possível, aos advogados, a realização de sustentação oral, desde que encaminhadas por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento.
    3. Indefiro o requerido.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator